Tribunal: TJSP
Processo: 1059433-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Parcelamento do pagamento das custas processuais iniciais deferido, determinado o recolhimento das parcelas, sob pena de extinção. Processo acertadamente julgado extinto, sem resolução do mérito. Descabimento do pleito de revogação da sentença. Hipótese em que o autor deixou de efetuar o recolhimento das parcelas da taxa judiciária devida,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Parcelamento do pagamento das custas processuais iniciais deferido, determinado o recolhimento das parcelas, sob pena de extinção. Processo acertadamente julgado extinto, sem resolução do mérito. Descabimento do pleito de revogação da sentença. Hipótese em que o autor deixou de efetuar o recolhimento das parcelas da taxa judiciária devida, nos prazos concedidos. Pagamento feito a destempo e, a par disso, não comprovado nos autos, o que procedeu apenas após à prolação da sentença. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, porque configurada a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV), mantida. Recurso desprovido, com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.